Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-88.2020.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória e no princípio do in dubio pro reo, ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do recorrente; e (ii) estabelecer se a conduta do réu se amolda ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, autorizando a desclassificação da infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo preliminar da POLITEC, que atestou a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida (125,24g de maconha).
4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, que descreveram o réu como conhecido na região pela prática do tráfico, bem como pela posse de dinheiro em espécie e pelo relato de testemunhas informais.
5. A ausência de laudo definitivo não compromete a condenação, uma vez que a jurisprudência admite a suficiência do laudo preliminar realizado por perito oficial, quando corroborado por outros elementos de prova.
6. A condição de usuário do réu, por si só, não afasta a caracterização da traficância, sendo necessária prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo laudo preliminar, desde que este seja elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios.
2. O depoimento de policiais goza de presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação, salvo se houver prova idônea em contrário.
3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, sendo necessária prova robusta de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024; TJMT, APR 00030824720168110050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000138-88.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NIRLEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 024.579.421-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória e no princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do recorrente; e (ii) estabelecer se a conduta do réu se amolda ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, autorizando a desclassificação da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo preliminar da POLITEC, que atestou a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida (125,24g de maconha).

4.

A autoria é evidenciada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, que descreveram o réu como conhecido na região pela prática do tráfico, bem como pela posse de dinheiro em espécie e pelo relato de testemunhas informais.

5.

A ausência de laudo definitivo não compromete a condenação, uma vez que a jurisprudência admite a suficiência do laudo preliminar realizado por perito oficial, quando corroborado por outros elementos de prova.

6.

A condição de usuário do réu, por si só, não afasta a caracterização da traficância, sendo necessária prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo laudo preliminar, desde que este seja elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios.

2.

O depoimento de policiais goza de presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação, salvo se houver prova idônea em contrário.

3.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, sendo necessária prova robusta de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024
; TJMT, APR 00030824720168110050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Nirlei Oliveira dos santos,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000138-88.2020.8.11.0026,

pela MM. Juíza de Direito dada Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,

que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa requer,
absolvição
, nos termos do art.

386, VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ou a
desclassificação
do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

265800273).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo
desprovimento
do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (id. 267055775):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição por ausência de materialidade ou desclassificação para posse de drogas para uso pessoal - Materialidade comprovada - Termo de exibição e apreensão - Laudo de constatação preliminar realizado por perito da POLITEC com indicação da quantidade e natureza da droga - Falta de laudo definitivo suprida - Entendimentos do STJ

e TJMT - Autoria comprovada - Depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante - Posse da droga admitida pelo apelante - localização de maconha e dinheiro após informação específica de ato de comércio - Provas suficientes - TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8 - Conflito de exercício de autodefesa - Versão do infrator que não pode ser superestimada em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública - Fé pública e idoneidade presumidas de servidor público - Julgado do TJMT - Condição de usuário que não elide a responsabilização por comercializar drogas - TJMT, Enunciado Criminal 3 - Lição doutrinária - Condenação a ser mantida - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, busca a defesa a
absolvição
nos termos contidos no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 265799752, narra os fatos desta forma:

“ Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 13h23min, na Rodovia MT 260, próximo da saída para Denise/MT, termos dessa comarca de Arenápolis/MT, o denunciado NIRLEI OLIVEIRA DOS SANTOS portava para fins de comércio e entrega, 01 (uma) unidade grande de substância entorpecente análoga à maconha, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/03-v), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 05),Laudo de Constatação (fl. 36), Termos de Depoimentos (fls. 06/10 e 12/213), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data dos fatos, a GUPM estava realizando rondas na região, quando encontraram o denunciado com atitude suspeita. Denota-se que o mesmo já teria várias denúncias acusando-o da prática de tráfico de drogas na região do bairro Vila Rica de Arenápolis/MT. Ao ser realizado o laudo de constatação de fls. 36/37-V, ficou demonstrado que o mesmo estava transportando a quantidade 125,24 g (cento e vinte e cinco inteiros e vinte e quatro gramas). Vale ressaltar, a presença de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) de notas variadas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência NIRLEI OLIVEIRA DOS SANTOS, com o incurso na pena do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da presente, com a notificação para responder a acusação por escrito e após recebida a denúncia, a citação, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o procedimento insculpido na Lei 11.343/06, sendo ao final proferida sentença condenatória.”

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi c
ondenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em que se pese a defesa requeira a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de laudo definitivo da substância apreendida, o que, segundo sustenta, configuraria violação ao princípio da presunção de inocência e evidenciaria fragilidade probatória,
entendo que o pedido não merece acolhimento.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
restou devidamente comprovada a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante (id. 265799753- p. 2), boletim de ocorrência (id.

265799753- p.3), termo de apreensão (id. 265799753- p. 6), laudo preliminar realizado por perito oficial da POLITEC (id. 265799755 – p. 9-11), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Ao contrário do que alega a defesa,
a materialidade do delito foi comprovada
pelo termo de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de constatação preliminar, que atestou que a substância apreendida se tratava de maconha, com peso de 125,24 gramas.

Ademais, a jurisprudência tem admitido a ausência de laudo definitivo como circunstância suprível, desde que existam outros elementos probatórios seguros que confirmem a natureza do entorpecente, como ocorre no presente caso.

Eis os seguintes julgados,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO –
IMPROCEDÊNCIA
–
LAUDO DE CONSTATAÇÃO

PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL
–
SUFICIÊNCIA
– PRECEDENTES DO STJ (ERESP N. 1.544.57/RJ) – 2) INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgado do ERESP n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível,
podendo ser admitido, em situações excepcionais, que a materialidade do crime atestada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial.
2. “É lícita a prova obtida pela autoridade policial, ( CF, art. 5o, incisos X e XII).” (STF, Plenário, ARE 1.042.075, Repercussão Geral) (...)”.

(TJ-MT - APR: 00030824720168110050, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE –
LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 2.1) MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2)– RECURSO IMPROVIDO.2. Inviável pedido de nulidade da sentença por ausência de laudo pericial definitivo para constatação da droga, porquanto, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por laudo de constatação elaborado por perito oficial, atendendo as especificações legais, procedimento e conclusões equivalentes, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça”.
(
N.U 0001974-90.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

A
autoria,
de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, tendo em vista os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a confissão parcial do réu e as circunstâncias da apreensão, que revelam indícios de comercialização do entorpecente, como a posse de dinheiro em espécie e a informação prévia da prática do delito na região.

Na fase policial, o
apelante
optou por permanecer em silêncio, em conformidade com seu direito constitucional. Contudo, em juízo,
confirmou que a substância apreendida, conhecida como maconha, era de sua propriedade, porém contestou a quantidade determinada pelo laudo pericial, que apontou 125,24 gramas.

Confira-se:

“Juíza: Nirlei, como eu já adiantei, o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, não precisa responder às perguntas que o senhor não quiser, tá. Mas essa é a oportunidade que o senhor tem pra contar suas versões dos fatos. E exercer seu direito de autodefesa. Nirlei, você confirma isso, quando você, você foi apreendido com 125 gramas de maconha? Nirlei: Não. Eu fui apreendido com maconha, mas não dava 125 gramas não, dava uns cinco cigarros de maconha, não dava. Se pesasse eu acho que não dava 20 grama. 05 (cinco) cigarro só que eu tinha. Juíza: E essa droga, era pra quem? Nirlei: Era pra mim mesmo, era pra meu uso. Juíza: Quanto que o senhor consome, mais ou menos? – O senhor falou que era cinco cigarros, eles já estavam, já estavam no cigarro ou a porção daria pra fabricar cinco cigarros? Nirlei: Dava pra fabricar cinco cigarros. Daria. Juíza: Você fuma essa quantidade em quanto tempo? Nirlei: Ah, é, uma semana ou duas, mais ou menos. Juíza: E ela tava condicionada num pacote só? Nirlei: Tava. Era só um pacotim.

(Trecho extraído da sentença-id. 265799787 - Pág. 8).

Todavia, a
versão do apelante não se coaduna com as demais provas colhidas.

O policial
Willyan Rodrigo De Souza Adriano
,
em

juízo, sustentou

que o apelante oi abordado durante rondas na saída de Arenápolis, sendo conhecido por uso de entorpecentes e suspeita de tráfico.

Afirmou que na revista, foi encontrada uma quantidade de droga do tamanho da palma da mão, sem que ele explicasse sua finalidade. Relatou, ainda, que havia informações de que o apelante traficava no bairro Vila Rica pelo método “formiguinha”, que a abordagem ocorreu durante o dia, enquanto ele aguardava carona para Barra do Bugres.

Confira-se trecho do seu depoimento transcrito na sentença,
verbis:

“Promotor: Na prisão do Nirlei, como é que foi feita? Willyan: A gente tava em rondas ali próxima à saída de Arenápolis ali, sentido Denise. E aí, nós avistamos esse indivíduo, né
. Ele já tem, já tinha indício além de fazer, realizar tráfico, ele fazia uso de entorpecentes também. E aí de posse dessa informação, a gente pegou e realizou né, a abordagem dele.
Na abordagem, em revista lá, foi localizado uma quantidade de entorpecente lá, e mais ou menos o palmo, a palma da mão gente. Promotor: Sim, é. E ele deu alguma explicação, pra que que seria aquela droga, o que ele faria, por que tava com aquela quantidade? Willyan: É né, ele não, ele não relatou, o que ele faria com aquela droga. Promotor: Certo, e o senhor disse aí que tinha informações que ele taria traficando, mas como é que foi feita as informações, por quem que foi feita, tinha notícia de alguém que comprou com ele, alguma coisa, o que que o senhor tinha de informação? Willyan: Ah,
a gente tinha informação que ele realizava o tráfico de drogas lá no bairro Vila Rica, né. Através daquela, famoso formiguinha, né
. Levava e trazia, e assim, pessoal ligava, mas geralmente o pessoal não quer se identificar com relação essas ações aí, né. Não quer se dispor, até pelo fato de, pela, pelo perigo, né. Promotor: Quando o senhor abordou ele, tinha é, era noite, era dia, como é que ele tava? Willyan: Não me recordo o horário que era, mas era de dia. Promotor: Ele tava em que situação, você se recorda? Willyan: Ele tava esperando pra ir, ele tava querendo ir pra Barra do Bugres. Se eu não, é, pra Barra do Bugres, estava esperando carona pra ir pra Barra.”.

(Relatório de mídias
-
id. 265799783 -)

Há, ainda, depoimento do policial
Maykon Geovane Almeida Oliveira
, que também participou do flagrante do apelante e relatou que, durante rondas em Arenápolis, abordou o apelante em atividade suspeita.

Esclareceu que o Cabo Adriano já o conhecia e sabia de seus antecedentes. Sustentou que na abordagem, realizada durante uma operação, foi encontrada em sua mochila grande quantidade de substância semelhante à maconha. Vejamos:

“A
gente tava em rondas, se eu não tô me engando, na saída, próximo à saída de Arenápolis quando avistamos ele. E algum (Inaudível) atividade é, atividade suspeita dele mesmo. Já, o cabo Adriano, que era o mais antigo da guarnição, já o conhecia. Fomos abordar ele, tava tendo operação. O momento da abordagem, foi encontrado dentro da mochila dele ali, é pelas atividades dele foi revistada a mochila. A gente encontrou uma quantidade grande, né,
(Relatório de mídias
-
id. 265799783 -)

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, os depoimentos prestados pelos policiais se mostraram coesos e descrevem todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento da abordagem o do apelante e a confirmação da posse de droga.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e o apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar o réu.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos.

No mesmo sentido, eis a posição deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – APENAMENTO – QUANTUM APLICADO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – TEMA 1.172 DO STJ – ALMEJADO

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2. Não há falar-se em absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do
(N.U 0021751-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados à traficância.

Há nos autos versão uníssona dos policiais no sentido de que foram recebidas informações noticiando a venda de droga pelo apelante, que foi preso na posse de
125,24 gramas
de maconha, bem como estava na posse de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais e), em notas variadas.

Como se vê, foi apreendida uma quantidade considerável de droga, e os policiais confirmaram que o apelante é conhecido no meio policial, corroborando as informações de que ele praticava o comércio de entorpecentes na localidade.

A defesa alega, ainda, a ausência de apetrechos em posse do apelante. Contudo, para a configuração do tráfico de entorpecentes não exige a demonstração de atos de comércio, sendo suficiente a comprovação de qualquer conduta prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Assim, embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Ademais, cabe destacar que, no caso em análise, o magistrado não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em favor do apelante, uma vez que este é reincidente específico, possuindo condenação anterior pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Tal circunstância reforça a caracterização de sua atuação no tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de que se trataria apenas de usuário.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição tampouco de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto pelo réu

Nirlei Oliveira dos santos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025